Tribunal: TJMT
Processo: 1038147-58.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038147-58.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Piso Salarial]
Relator:
Des(a). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[POLIHANNY DE ABREU PORTO - CPF: 018.368.761-22 (RECORRENTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: Gabinete 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Processo nº: 1038147-58.2024.8.11.0001.

Origem: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente: POLIHANNY DE ABREU PORTO.

Recorridos: ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 5 A 8/5/2025 (Plenário Virtual).

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO. REAJUSTE ANUAL. AUSÊNCIA DE BASE LEGAL APÓS REVOGAÇÃO DA LEI Nº 11.494/2007. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença homologatória elaborado por juiz leigo e julgou improcedente o pedido de reajuste anual do piso salarial do magistério, com base no artigo 5º, parágrafo único, da Lei nº 11.738/2008.

A recorrente alega descumprimento de norma federal vinculante, prejuízo financeiro e desvalorização profissional. Requer a condenação do ente público ao pagamento de diferenças salariais com efeitos retroativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se persiste a obrigatoriedade de reajuste anual do piso salarial do magistério com base no artigo 5º, parágrafo único, da Lei nº 11.738/2008, após a revogação da Lei nº 11.494/2007; (ii) estabelecer se as portarias ministeriais posteriores à EC nº 108/2020 são aptas a fundamentar o reajuste pleiteado judicialmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 11.738/2008, que institui o piso salarial profissional nacional do magistério, permanece formalmente em vigor, mas sua previsão de atualização anual depende de parâmetro estabelecido pela revogada Lei nº 11.494/2007, cuja revogação expressa foi promovida pela Lei nº 14.113/2020.

A Emenda Constitucional nº 108/2020 determina que lei específica deverá dispor sobre o piso salarial nacional dos profissionais do magistério, instituindo reserva legal para sua regulamentação.

Portarias ministeriais, como as Portarias MEC nº 67/2022 e nº 17/2023, não têm força normativa para suprir a ausência de base legal após a revogação da Lei nº 11.494/2007, tampouco podem fixar índices de reajuste de piso salarial em substituição à exigência constitucional de lei específica.

A jurisprudência do TRF da 4ª Região reconhece a inviabilidade de reajuste do piso do magistério com base em portarias ministeriais, diante da ausência de parâmetro legal vigente para cálculo.

A súmula vinculante nº 37 do STF veda ao Poder Judiciário conceder aumento de vencimentos com fundamento em isonomia, reforçando os limites da atuação jurisdicional na fixação de reajustes salariais.

A ausência de demonstração de descumprimento do piso mínimo por parte do ente público afasta a possibilidade de deferimento do pedido formulado na inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A revogação da Lei nº 11.494/2007 pela Lei nº 14.113/2020 inviabiliza o reajuste do piso salarial do magistério com base no parágrafo único do artigo 5º da Lei nº 11.738/2008, ante a inexistência de parâmetro legal vigente.

Portarias editadas pelo Ministério da Educação não constituem instrumento normativo idôneo para instituir ou atualizar o piso salarial do magistério na ausência de lei específica, conforme exigido pela EC nº 108/2020.

É vedado ao Poder Judiciário conceder reajustes salariais sem base legal expressa, sob pena de violação à reserva de competência da Administração Pública.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, caput; 87, parágrafo único, II e IV; 102, §2º; 212-A, XII. EC nº 108/2020. Lei nº 11.738/2008, art. 5º, parágrafo único. Lei nº 14.113/2020, art. 53. Lei nº 9.099/95, art. 55. CPC, art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 4.167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 27.02.2013. STJ, REsp nº 1426210/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 23.11.2016. TRF4, AC 5003482-72.2022.4.04.7105, Rel. Des. Vivian Caminha, j. 25.11.2023. TRF4, AC 5001937-39.2023.4.04.7005, Rel. Des. João Pedro Gebran Neto, j. 22.11.2023. TRF4, AC 5000629-59.2023.4.04.7007, Rel. Des. Luiz Antonio Bonat, j. 09.11.2023. STF, Súmula Vinculante nº 37.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamante visando à reforma da decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou improcedente o pedido inicial (ID 278676933).

Inconformada, a recorrente sustenta a obrigatoriedade do reajuste anual, com fundamento no artigo 5º, parágrafo único, da Lei nº 11.738/2008, o qual estabelece, de forma clara, a necessidade de atualização anual do piso salarial dos profissionais do magistério público da educação básica.

Afirma que a legislação federal impõe ao ente federativo o dever de promover a atualização do piso salarial, assegurando a valorização contínua dos profissionais do magistério e a preservação do poder aquisitivo de seus vencimentos.

Argumenta que a inobservância da referida norma legal ocasiona prejuízo financeiro e desvalorização profissional aos docentes, violando direitos previstos na legislação federal.

Defende a constitucionalidade da Lei nº 11.738/2008, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.167, a qual impôs a observância da norma por todos os entes federados.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, determinando que o ente demandado promova o reajuste retroativo ao início do ano letivo, conforme previsão legal.

O reclamado não apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes), o que não é o caso dos autos, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Compulsando os autos, vê-se que, ao homologar o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga, o magistrado singular julgou procedentes os pedidos iniciais, da seguinte forma:

“A este respeito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI (ação direta de inconstitucionalidade) nº 4.167, declarou a constitucionalidade da referida lei, em especial, quanto à fixação do piso salarial com base no vencimento do servidor público e não na sua remuneração global, e ainda, o tempo mínimo de 1/3 (um terço) da jornada para atividades extraclasse, inclusive estabelecendo o marco inicial de vigência da Lei 11.378/08 para 27 de abril de 2011 (STF - ADI: 4167 DF , Relator: Min. Joaquim Barbosa, Data de Julgamento: 27/02/2013, Tribunal Pleno).

A propósito, nos termos do artigo 102, parágrafo 2º, da Constituição Federal, as decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante. Assim, é cediço que a Lei nº 11.738/2008, que dispõe sobre a remuneração dos Professores da Educação Básica, foi discutida na ADI nº 4.167-3/DF pelo Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a constitucionalidade do diploma legal, restando pacificado o entendimento de que o “piso” se refere ao vencimento básico do servidor.

Dessa forma, a Lei Federal supracitada apenas garante ao professor o direito de receber o vencimento básico mínimo, além de estabelecer sua atualização anual, conforme estabelecido pelo art. 5º, que determina a atualização do piso anualmente, devendo, por conseguinte, ser observada pelas legislações de qualquer entidade federativa, com o devido pagamento do piso salarial a partir da data de 27/04/2011, conforme decisão do STF.

Quanto ao pedido de reajuste, inclusive retroativo, neste contexto, é certo que nos termos da súmula vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal, “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.

Assim, resta evidente que não há como o Poder Judiciário majorar os vencimentos dos professores, sob pena de interferir nas prerrogativas da Administração Pública, principalmente quando o autor sequer demonstra em sua planilha de cálculo que há defasagem no percentual de aumentos concedidos pelo Estado comparado aos reajustes concedidos pelo MEC no piso salarial.

Nesse norte, é também a tese do Superior Tribunal de Justiça, fixado em sede de julgamento de recurso repetitivo, que estabeleceu que;

A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais. (STJ, REsp n. 1426210/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 23/11/2016).

Em sentido idêntico, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO – LEI FEDERAL Nº 11.738/2008 – INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO – SALÁRIO SUPERIOR AO PISO NACIONAL – AUSÊNCIA DE DIREITO AO REAJUSTE - IMPACTO NAS AULAS EXCEDENTES E VERBAS REMUNERATÓRIAS REFLEXAS – INEXISTENTE – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA INTEGRAL DOS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL – ANÁLISE DOS ARGUMENTOS DO APELO PREJUDICADA – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1. O reajuste anual aplicado ao piso salarial do magistério público não deve ser estendido a toda a categoria por ausência de previsão legal, conforme entendimento dos tribunais superiores. 2. Se ausente o direito ao reajuste, forçoso concluir que também não há direito aos reflexos de verbas e demais remunerações requeridas (horas extras, gratificação, aulas excedentes, 1/3 férias etc.), que decorram desse reajuste. (Apelação / Remessa Necessária 5106/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/03/2019, publicado no DJE 19/03/2019).

Partindo dessas premissas, não há o que se discutir acerca do piso salarial dos professores, uma vez que esse piso representa o valor mínimo a ser pago para os profissionais do magistério, cabendo apenas sanear a irregularidade nos casos em que esse não está sendo observado pela Administração Pública, o que não é o caso dos autos.

DISPOSITIVO

Posto isso, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da exordial, declarando extinto o feito com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.

Pois bem, a Lei Federal nº 11.738/2008, que dispõe sobre a remuneração dos Professores da Educação Básica, foi objeto da ADI nº 4167-3/DF examinada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que a declarou constitucional. Ocorre que, no julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido nos autos, o STF modulou os seus efeitos, declarando que o pagamento do piso, com base no vencimento, passaria a valer a partir do julgamento definitivo da ação, ou seja, 27 de abril de 2011.

Contudo, a Emenda Constitucional nº 108/2020, que trata do financiamento da educação básica pública, cujo escopo principal é o aprimoramento do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), e sua transformação em mecanismo permanente de financiamento da educação básica, alterou o art. 212-A, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988), determinando, em seu inciso XII, que “lei específica disporá sobre o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério da educação básica pública”.

Ressalta-se que não se discute, no caso, a constitucionalidade do piso nacional do magistério ou mesmo os critérios de correção anteriores à EC nº 108/2020. Por certo, o STF declarou a constitucionalidade da Lei nº 11.738/2008, especialmente, com relação à previsão inserida no parágrafo único do art. 5º, que define parâmetros para o cálculo da atualização anual do piso salarial do profissional do magistério público da educação básica.

Todavia, com o advento da Lei nº 14.113/2020, publicada em 25/12/2020, que regulamentou o novo Fundeb, foi expressamente revogada a Lei nº 11.494/2007, conforme disposto no artigo 53 do novo diploma legal:

“Art. 53. Fica revogada, a partir de 1º de janeiro de 2021, a Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007, ressalvado o caput do art. 12 e mantidos seus efeitos financeiros no que se refere à execução dos Fundos relativa ao exercício de 2020. (Redação dada pela Lei nº 14.276, de 2021)” (grifei).

Por outro lado, a Lei nº 11.738/2008, que institui o piso nacional do magistério e continua vigente, prevê que a atualização anual do piso utilizará do mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno, definido pela Lei nº 11.494/2007, a qual, como mencionado, foi expressamente revogada pela Lei nº 14.113/2020:

“Art. 5º O piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009.

Parágrafo único. A atualização de que trata o caput deste artigo será calculada utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente, nos termos da Lei n o 11.494, de 20 de junho de 2007”. (grifei).

Com a revogação expressa da Lei nº 11.494/2007, deixou de existir o parâmetro legal exigido para a atualização anual do piso salarial previsto no parágrafo único do artigo 5º da Lei nº 11.738/2008.

Dessa forma, embora a Lei nº 11.738/2008 continue formalmente em vigor, é necessária a edição de nova lei específica, nos termos da Emenda Constitucional nº 108/2020, para regulamentar o piso salarial nacional dos profissionais do magistério da educação básica pública.

Ressalta-se que o Ministério da Educação editou as portarias nº 67/2022 e 17/2023, conforme se vê:

PORTARIA Nº 67, DE 4/2/2022. O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos II e IV, da Constituição, e considerando o disposto no Processo nº 23000.002248/2022-24, resolve: Art. 1º Homologar o Parecer nº 2/2022/CHEFIA/GAB/SEB/SEB, de 31 de janeiro de 2022, da Secretaria de Educação Básica desta Pasta, que apresenta o piso salarial nacional dos profissionais do magistério da educação básica pública para o ano de 2022. Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA Nº 17, DE 16/1/2023. O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso das atribuições que lhe foram conferidas nos incisos II e IV, parágrafo único, do art. 87, da Constituição, e considerando o disposto no processo nº 23000.000973/2023-49, resolve: Art. 1º Homologar o Parecer nº 1/2023/CGVAL/DIFOR/SEB/SEB, da Secretaria de Educação Básica - SEB, que trata do Piso Salarial Nacional dos Profissionais do Magistério da Educação Básica Pública para o exercício de 2023. Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Contudo, conforme mencionado, não havendo base legal para a instituição do novo piso salarial do magistério, inviável a publicação das mencionadas portarias.

À vista disso, não há base legal para a instituição do novo piso, após a EC nº 108/2020, sendo inviável tal regulamentação por meio de normativos secundários (Portarias) redefinindo o piso salarial do magistério com base em norma que deixou de existir no mundo jurídico.

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o qual passo a adotar:

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO DE EDUCAÇÃO BÁSICA. PORTARIA Nº 66/2022. INVIABILIDADE. 1. Com a revogação da Lei n.º 11.494/2007, pela Lei n.º 14.113/2020, não remanesceu mais a fixação legal dos parâmetros para o piso salarial nacional do magistério de educação básica. 2. Não havendo base legal para a instituição do novo piso, após a EC 108/2020, é inviável a publicação da Portaria n.º 66/2022 redefinindo o piso salarial do magistério. 3. A decisão proferida pelo STF na ADI 4848, que reconheceu a constitucionalidade do art. 5º, parágrafo único, da Lei n.º 11.738/2008, norma federal que previa a forma de atualização do piso nacional do magistério da educação básica, é inaplicável ao caso em exame, já que tratava de examinar a constitucionalidade da norma quando ainda em vigência, situação diversa da presente, dada a superveniência da Lei n.º 14.113/2020. (TRF4, AC 5003482- 72.2022.4.04.7105, QUARTA TURMA, Relatora VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, juntado aos autos em 25/11/2023).

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO DE EDUCAÇÃO BÁSICA. PORTARIAS Nº 67/2022 E 17/2023 DO MEC. AUSÊNCIA DE BASE LEGAL. 1. Ao exigir a edição de lei específica para dispor sobre "o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério da educação básica pública", a Constituição impôs reserva legal, impedindo o estabelecimento de piso salarial por meio de portaria do Poder Executivo. 2. Com a revogação da Lei nº 11.494/2007 pela Lei nº 14.113/2020, não remanesceu mais a fixação legal dos parâmetros para o piso salarial nacional do magistério de educação básica. 3. A Lei nº 11.738/2008 está lastreada em norma expressamente revogada - Lei nº 11.494/2007, sendo que o fato de ainda não haver nova normativa para ser utilizada como parâmetro de atualização, por si só, não sustenta a sua validade. 4. Não havendo base legal para a instituição do novo piso, após a EC 108/2020, é inviável a publicação das Portarias nº 66/2022 e nº 17/2023 redefinindo o piso salarial do magistério. 5. Apelação cível improvida. (TRF4, AC 5001937-39.2023.4.04.7005, DÉCIMA SEGUNDA TURMA, Relator JOÃO PEDRO GEBRAN NETO, juntado aos autos em 22/11/2023) (grifei).

ADMINISTRATIVO. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO DE EDUCAÇÃO BÁSICA. PORTARIA Nº 17/2023 DO MEC. AUSÊNCIA DE BASE LEGAL. 1. Ao exigir a edição de lei específica para dispor sobre "o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério da educação básica pública", a Constituição impôs reserva legal, impedindo o estabelecimento de piso salarial por meio de portaria do Poder Executivo. 2. Com a revogação da Lei nº 11.494/2007 pela Lei nº 14.113/2020, não remanesceu mais a fixação legal dos parâmetros para o piso salarial nacional do magistério de educação básica. 3. A Lei nº 11.738/2008 está lastreada em norma expressamente revogada - Lei nº 11.494/2007, sendo que o fato de ainda não haver nova normativa para ser utilizada como parâmetro de atualização, por si só, não sustenta a sua validade. 4. Não havendo base legal para a instituição do novo piso, após a EC 108/2020, é inviável a publicação da Portaria nº 17/2023 redefinindo o piso salarial do magistério. (TRF4 5000629-59.2023.4.04.7007, DÉCIMA SEGUNDA TURMA, Relator LUIZ ANTONIO BONAT, juntado aos autos em 09/11/2023) (grifei).

Diante do exposto, ausente a base legal para o cálculo do reajuste do piso salarial nacional dos profissionais do magistério da educação básica pública, a improcedência dos pedidos formulados na inicial é medida que se impõe.

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito, NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida por fundamento diverso, conforme fundamentação acima exposta.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95, estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025